Tribunal: TJMT
Processo: 1014043-86.2018.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014043-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SOCIEDADE SIMPLES CONDOMINIO ARMAZEM QUERENCIA LTDA - ME - CNPJ: 37.499.472/0001-40 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECRETO 20.910/32, ART. 1º – PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada pela parte interessada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, não configurando inovação recursal e supressão de instância.

2. “
A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o prazo prescricional para a Ação Anulatória é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, contados da notificação do lançamento.” (REsp 1688518/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

3. Não se vislumbra a prescrição da pretensão contados do exaurimento da instância administrativa e a data da propositura da ação.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação anulatória de Débito Fiscal nº 1014043-86.2018.811.0041, ajuizada em por
SOCIEDADE SIMPES CONDOMINIO ARMAZEM QUERÊNCIA LTDA - ME
, que julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para anular os créditos tributários objetos dos DAR nº 999/04.938.858-05, 999/04.938.580-85 e 999/04.942.712-82, devendo ser reconhecido como regular o recolhimento do diferencial de alíquotas feito pelo autor, nos termos do regramento vigente à época dos fatos geradores.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese, que a pretensão de desconstituir os créditos tributários objetos dos DAR nº 999/04938.858-05, 999/04.938.580-85 e 999/04.942.712-82 se encontra prescrita.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e reconhecer a prescrição. [id. 82527997]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 82528454]

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para anular os créditos tributários objetos dos DAR nº 999/04.938.858-05, 999/04.938.580-85 e 999/04.942.712-82, devendo ser reconhecido como regular o recolhimento do diferencial de alíquotas feito pelo autor, nos termos do regramento vigente à época dos fatos geradores.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Antes de adentrar ao mérito, passo à análise da preliminar contra recursal.

Em suas contrarrazões, a parte Apelada sustenta que a matéria arguida pelo ente estadual, qual seja, prescrição, não foi debatida na instância inferior, o que configura supressão de instância, impedindo o conhecimento do recurso.

Todavia, razão não lhe assiste, mormente porque a prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada pela parte interessada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, não configurando inovação recursal e supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
Não há se falar em supressão de instância pelo fato da prejudicial de prescrição não ter sido apreciada pelo juízo a quo. Isso porque, como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, e como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício. Por conta disso, não há se falar em inovação recursal/supressão de instância, em razão da análise da prejudicial em grau de recurso.
(...) (TJMT - N.U 0004622-96.2015.8.11.0008, Turma Recursal Cível, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) [destaquei]

Partindo dessas premissas,
rejeito a preliminar.

No mérito, o ente estadual defende que a ação anulatória foi abarcada pela prescrição.

Diz que a ação anulatória foi ajuizada em 23/05/2018, enquanto os lançamentos fiscais que a parte autora visava desconstituir se referem aos fatos geradores ocorridos no mês de dezembro de 2012, os quais foram constituídos pelos DAR nº 999/04.938.858-05, 999/04.938.580-85 e 999/04.942.712-82 na data de 21/01/2013, tendo o contribuinte tomado ciência (notificação) também em 21/01/2013, conforme atestam os documentos constantes do id 13339387.

Afirma que a ação proposta pela Apelada foi ajuizada quando já se encontrava consumida pela prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto Lei 20.910/32, visto que o ajuizamento da demanda ocorreu apenas em 23/05/2018, o implica dizer que a parte Autora poderia questionar os lançamentos fiscais em a ciência ocorreu em 21/01/2013 até 21/01/2018, o que não ocorreu, operando-se a prescrição.

Com relação à prescrição, é certo que o artigo 1º do Decreto 20.910/32 se refere ao prazo para debate das relações com a Fazenda Pública estabelecendo:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse diapasão firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo prescricional da Ação Anulatória de Débito Fiscal é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. No regime do CPC/1973, ressalvada a hipótese de constatação de valores ínfimos ou excessivos, a revisão da verba honorária atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o prazo prescricional para a Ação Anulatória é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, contados da notificação do lançamento
. Inaplicáveis as normas do Código Civil. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 947.206/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973). 3. Recurso Especial do ente público não conhecido. Recurso Especial do contribuinte não provido. ( REsp 1688518/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017) [destaquei]

In casu
, verifica-se que a empresa Apelada fora notificada dos lançamentos em 21/01/2013 (id. 8252988), passando a fluir desse marco o prazo prescricional.

Todavia, conforme se verifica ao id. 82528458, os débitos foram impugnados administrativamente, respectivamente nas datas de 27/02/2013 e 01/03/2013, situação que tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional, voltando a fluir quando do julgamento do recurso administrativo, que ocorreu na data de 23/02/2018.

Portanto, se a propositura da presente ação anulatória ocorreu na data de 23/05/2018, não há se falar em prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por derradeiro, com supedâneo no §8º, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022